Tribunal: TJPA
Processo: 0028360-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028360-60.2014.8.14.0301
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JEAN CLAUDE SANTOS PINON

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de EXECUÇÃO de TITULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. INTIMAção RECEBIDA POR PREPOSTO DA EMPRESA. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Nos termos do parágrafo único do art. 485, III CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

2.

De acordo com a teoria da aparência reputa-se válida a intimação recebida por representante da empresa que se apresenta para receber a intimação.

3.

Recurso conhecido e desprovido
à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER S/A contra a sentença proferida na ação de Execução de Título Extrajudicial oriunda da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos termos do art. 485, I e IV do CPC extinguiu o processo sem julgamento do mérito em razão do não atendimento à determinação de proceder ao andamento do feito, conforme se verifica da parte dispositiva transcrita a seguir:

“(...) Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.485, inciso III do Código de Processo Civil, custas pelo autor. Sem honorários advocatícios

Em suas razões recursais, defende que a intimação se aperfeiçoou em nome diverso do exequente, ora recorrente. Ressalta que deve o julgador valer-se de todos os meios constitucionais e infraconstitucionais, sem esquecer-se da hermenêutica para aproveitar o processo. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença recorrida.

Sem contrarrazões ( ID 2397601).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de janeiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença argumentando, para tanto, que o julgamento sem resolução do mérito por suposto abandono constituiu medida desarrazoada, indo de encontro aos novos princípios e preceitos trazidos pelo novo Código de Processo Civil.

Sem razão o recorrente.

Isso porque em análise aos autos, observo que o banco recorrente foi intimado pessoalmente para manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito, através de ato ordinatório (ID 2397598) e mesmo intimado (ID 2397598), não apresentou manifestação nos autos.

O banco recorrente argumenta que a intimação se aperfeiçoou em nome de pessoa diversa do recorrente, ocorre porém, que no Aviso de Recebimento constante no ID 2397598 observa-se o carimbo e assinatura de pessoa, a qual se presume ser representante da empresa, uma vez que se apresentou para receber a intimação, deste modo, considerando a teoria da aparência reputa-se válida a intimação recebida.

O art.485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Assim, levando em consideração o dispositivo legal supratranscrito, bem como ter o banco recorrente permanecido inerte quando à determinação do juízo singular de dar andamento ao processo, não há razões para modificar a sentença combatida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE
provimento mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/02/2021